Tribunal: TJMT
Processo: 1031258-57.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031258-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS GOMES MOCHI registrado(a) civilmente como LUCAS GOMES MOCHI - CPF: 046.400.241-93 (ADVOGADO), OSWALDO MOCHI JUNIOR - CPF: 257.419.341-53 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), GUSTAVO MIGUEL GARCIA SUCKER - CPF: 069.528.201-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Oswaldo Mochi Junior
contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos
Embargos de Terceiro nº 1009784-16.2025.8.11.0037
, que, embora tenha deferido o
parcelamento das custas processuais em seis parcelas
, determinou a
suspensão do processo até a quitação integral
, impedindo a apreciação do pedido liminar. O agravante requer o afastamento da suspensão, sustentando que o parcelamento das custas não condiciona o prosseguimento do feito ao pagamento total, por ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se o parcelamento das custas processuais autoriza a suspensão do processo até a quitação integral das parcelas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil
autoriza o parcelamento das despesas processuais, mas
não impõe a suspensão do processo
como consequência dessa medida.

4.
A interpretação sistemática dos dispositivos legais demonstra que,
por analogia ao art. 99, § 1º, do CPC
, o pedido de parcelamento, assim como o de gratuidade da justiça,
não suspende o curso do processo
.

5.
A suspensão do feito até o pagamento integral
carece de amparo legal
, não se enquadrando nas hipóteses do
art. 313 do CPC
, que estabelece as causas taxativas de suspensão processual.

6.
A exigência de quitação integral antes do prosseguimento viola os
princípios constitucionais do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV)
e da
razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º)
, ao criar obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação.

7.
O eventual inadimplemento do parcelamento
não autoriza a suspensão automática do processo
, mas pode ensejar sua
extinção sem resolução do mérito
, conforme o
art. 290 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC,
não autoriza a suspensão do processo até a quitação integral das parcelas
.

2.
A suspensão do feito até o pagamento total
viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo
.

3.
O
inadimplemento do parcelamento
pode ensejar a
extinção do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 290 do CPC, mas
não justifica a paralisação processual de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OSWALDO MOCHI JUNIOR
contra a decisão de ID. 200462770, proferida pela 3° Vara Cível de Primavera do Leste – MT, nos Embargos de Terceiro n° 1009784-16.2025.8.11.0037, ajuizado em face de
MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA e GUSTAVO MIGUEL GARCIA SUCKER.

A decisão agravada deferiu o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, todavia determinou a suspensão do processo até a quitação integral, inviabilizando a análise do pedido liminar formulado nos embargos.

O agravante sustenta que o parcelamento está expressamente previsto no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer exigência legal de que o prosseguimento da demanda fique condicionado ao pagamento da integralidade das custas.

Afirma que o recolhimento da primeira parcela já satisfaz o pressuposto processual, razão pela qual a decisão impugnada viola os princípios constitucionais do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º), por impor paralisação indevida da marcha processual por período que pode se estender a seis meses.

Alega que a suspensão do processo obsta a apreciação do pedido de tutela de urgência, medida essencial para sustar atos constritivos sobre o imóvel matriculado sob o nº 217.202, objeto da controvérsia.

Ressalta a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo, consubstanciados no
fumus boni iuris
, diante da ilegalidade da condição imposta, e no
periculum in mora
, evidenciado pelo risco de expropriação ou leilão do bem.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar, de imediato, a suspensão determinada, assegurando o prosseguimento dos autos de origem com a análise da tutela provisória.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar definitivamente a suspensão condicionada à quitação integral das custas e garantir o regular andamento do feito.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 314780365.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo afastamento da suspensão condicionada ao pagamento das custas processuais na origem.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Já o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente o parcelamento das despesas processuais, previsão igualmente reproduzida no artigo 76, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal (37ª Edição, atualizada até a Emenda Regimental nº 64/2024-OE, de 28 de novembro de 2024).

Todavia, nenhuma dessas normas estabelece a suspensão do processo como consequência do parcelamento. Ao contrário, aplica-se, por analogia, o disposto no artigo 99, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o pedido de gratuidade da justiça não suspende o curso processual.

Assim, a suspensão determinada carece de amparo legal, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 313 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM PEDIDO LIMINAR. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS . SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ FINAL PAGAMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o andamento do feito ao pagamento integral das custas iniciais parceladas . A parte agravante pleiteia o prosseguimento do processo após a quitação da primeira parcela, sustentando inexistir previsão legal para a suspensão do feito até o pagamento total. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão do processo até a quitação integral das custas judiciais parceladas. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 98, § 6º, do CPC permite o parcelamento das custas processuais, mas não condiciona o prosseguimento do feito ao pagamento integral das parcelas. A suspensão do processo até a quitação total das custas iniciais configura obstáculo ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e compromete a razoável duração do processo (art . 5º, LXXVIII, da CF). A modulação do benefício pelo magistrado deve observar os princípios da celeridade e efetividade processual, sendo inadmissível a paralisação do feito por ausência de previsão legal expressa. A inadimplência no pagamento das custas pode acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC, mas não justifica a suspensão automática do andamento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, não autoriza a suspensão do processo até a quitação integral das parcelas. 2.
A suspensão do feito até o pagamento total das custas viola o direito fundamental de acesso à justiça e a razoável duração do processo
. 3. O não pagamento integral das custas pode ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC, mas não justifica a paralisação processual ex officio. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 98, § 6º, e 290. Jurisprudência relevante: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2120347-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Walter Exner, 36ª Câmara de Direito Privado, j . 23/07/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2163123-09.2024.8.26 .0000, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20892599820258260000 São Paulo, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 08/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025). – destaquei

Agravo de Instrumento – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DURANTE O PRAZO DO PARCELAMENTO – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso se o parcelamento das custas processuais enseja a suspensão do processo até a quitação 2. O art . 5º, inc. LXXIV, da CF/88, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 3. Por sua vez, o art . 98, § 6º do CPC/15, prevê que "Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 4. No mesmo sentido estabelece o § 2º, do art. 12 do Regimento de Custas deste Tribunal (Lei nº 3 .779, de 11/11/2009): "O Juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.". 5. O Conselho Nacional de Justiça já firmou o entendimento, em procedimento de controle administrativo que tratava de questões afetas ao parcelamento de taxa judiciária (autos nº 0001800-92.2020.2.00.0000), de que "quando o legislador tem a intenção de fixar restrições a algum direito, deve fazê-lo expressamente". Tendo em mente tal premissa, sobressai a constatação de que não há previsão legal de suspensão do processo durante o prazo de parcelamento das custas processuais, cuja hipótese não está prevista no rol de situações que ensejam a suspensão processual (previsto no art. 313 do CPC). 6. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 99, § 1º do CPC, que prevê que a formulação do pedido de concessão de justiça gratuita, no curso do processo, não suspenderá seu curso. 7. Também é impositivo levar em consideração os princípios da efetividade e celeridade processual, cuja aplicação traz a necessidade de que seja permitido o andamento processual enquanto não sobrevier notícia de eventual inadimplemento do parcelamento efetuado, sem prejuízo de que o processo seja extinto sem resolução de mérito, caso a parte não venha a adimplir com a sua obrigação. 8. Com o fim de garantir o pleno acesso à Justiça, deve ser admitido o trâmite do processo judicial durante o período de parcelamento das custas iniciais, ressalvado, contudo, que caso sobrevenha notícia de inadimplemento das parcelas, será possível a extinção do processo sem resolução de mérito. 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14073978120248120000 Campo Grande, Relator.: Des . Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024).

Dessa forma, inexistindo previsão legal para a suspensão do feito até o pagamento integral das custas iniciais parceladas, impõe-se o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do processo,
ressalvada a extinção sem resolução do mérito em caso de inadimplemento
, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada,
determinando o regular prosseguimento do feito, independentemente do pagamento integral das custas processuais
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025